Tribunal: STF
Processo: Rcl 33983
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000413-67.2011.5.03.0018, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 31 de janeiro de 2012.
    Vossa Excelência, em 5 de abril de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 26 de junho de 2019. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação. Aduz que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Articula com a ausência de identidade material entre o ato impugnado e o pronunciamento do Supremo dito inobservado, bem como com a inocorrência de violação ao verbete vinculante, a revelar a inadequação da medida.
    Vossa Excelência, em 27 de fevereiro de 2020, reconsiderou parcialmente a medida acauteladora implementada para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo originário.
    2. Na ocasião da propositura da reclamação, em 30 de março de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído em 31 de janeiro de 2012, já havia sido substituído por acórdão em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 2 de abril de 2014, oportunidade em que abordada controvérsia atinente à licitude da terceirização. Confiram trecho:
    […]
    Ao exame do caso concreto, o Tribunal Regional concluiu que houve terceirização ilícita, uma vez que o reclamante se ativava como “operador de telemarketing”, função que registrou ser “essencial ao desenvolvimento da atividade-fim da CEMIG”; observou a presença da “subordinação jurídica”, pois “a forma de execução do trabalho era por ela fiscalizada, por meio dos supervisores da 1ª ré, ou de monitoramentos e/ou escutas, que atestavam, inclusive, a qualidade do serviço”. Consignou a impossibilidade de reconhecimento direto do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, por se tratar de ente da Administração Pública indireta, dada a norma do art. 37, II, da Constituição da República; bem como “por não constar do rol de pedidos da peça de ingresso” (certidão de julgamento – fls. 405-7). 
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator